Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-79.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Competência Recursal. Ação que versa sobre depósito de mercadorias.
Inexistência de discussão sobre a garantia de alienação fiduciária. É da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), a competência preferencial para conhecer do recurso interposto em ação que versa sobre depósito de mercadorias.
Recurso não conhecido. Conflito de competência

Ementa:
Competência Recursal. Ação que versa sobre depósito de mercadorias.
Inexistência de discussão sobre a garantia de alienação fiduciária. É da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), a competência preferencial para conhecer do recurso interposto em ação que versa sobre depósito de mercadorias.
Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000621-79.2018.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante BENZI &
TENAN LTDA ME, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram conflito de competência. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-79.2018.8.26.0153 - im
2
Voto no 38.168
APELAÇÃO No 1000621-79.2018.8.26.0153
COMARCA: CRAVINHOS
APTE.: BENZI & TENAN LTDA ME
APDA.: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ(A): EDUARDO ALEXANDRE YOUNG ABRAHÃO
Competência Recursal. Ação que versa sobre depósito de
mercadorias.
Inexistência de discussão sobre a garantia de alienação
fiduciária. É da segunda subseção da Seção de Direito
Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), a
competência preferencial para conhecer do recurso
interposto em ação que versa sobre depósito de
mercadorias.
Recurso não conhecido. Conflito de competência
suscitado.
Trata-se de ação de obrigação de
fazer c.c. cobrança, fundada em depósito de mercadoria, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 239/243, cujo relatório
fica adotado.
Inconformada, apela a autora (fls.
246/263), pleiteando a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
Distribuído livremente o recurso à
23a Câmara de Direito Privado desta Corte, o apelo não foi conhecido,
determinada sua redistribuição a uma das Câmaras integrantes da
terceira subseção da Seção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras), que
teriam competência preferencial para apreciar a “discussão da cláusula
acessória de garantia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-79.2018.8.26.0153 - im
3
Redistribuído o feito, os autos
vieram conclusos a este Relator.
É o relatório.
Respeitados
os
judiciosos
fundamentos do v. acórdão de fls. 336/343, tem-se que esta Câmara de
Direito Privado não é competente para conhecer do presente recurso,
pois a demanda versa sobre depósito de mercadorias, sendo oportuno
registrar que a garantia acessória não é discutida no feito.
Conforme se depreende da petição
inicial, que delimita os contornos da controvérsia em que se lastreia o
pedido da autora, a requerente pugna que a requerida retire o veículo que
se encontra sob a custódia e expensas da ré, pois está no pátio
credenciado por ela, bem como que arque com o pagamento das
despesas daí advindas.
Colocado, então, o conteúdo da
inicial que define a competência para apreciação da questão,
especificamente em sede recursal, cabe, agora, enquadrar a matéria
segundo a nova ordem jurídica e organizacional do Poder Judiciário
neste Estado.
Portanto, tem-se que a ação
envolve questão relacionada a depósito de mercadorias, matéria de
competência recursal da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras da Seção de
Direito Privado, nos termos do item II.1, do artigo 5o, inciso II, da
Resolução n.o 623/13, desta Corte (II.1 Ações oriundas de representação
comercial, comissão mercantil, comodato, condução e transporte,
depósito de mercadorias e edição).
Repita-se,
não
há
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-79.2018.8.26.0153 - im
4
discussão acerca da garantia acessória.
Nesse sentido já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça, como se observam dos julgados em casos
análogos, a seguir ementados, in verbis:
“Competência - Obrigação de fazer
cumulada com cobrança
Depósito - Matéria relacionada à competência
recursal da 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado. Estando a
pretensão relacionada a depósito de veículo, a competência recursal é de uma
das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça, compreendidas entre a
11a e 24a, 37a e 38a Câmaras, nos termos das Resoluções 194/2004 e 281/2006,
bem como Provimento 07/2007 (artigo 1o, item I). Recurso não conhecido, com
determinação de remessa para redistribuição” (Apelação no 0363642-
25.2010.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Manoel
Justino Bezerra Filho, j. 27.08.12).
“COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO
DE COBRANÇA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER DEPÓSITO DE VEÍCULO
AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA GARANTIA ACESSÓRIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS
CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a, 37a e 38a
CÂMARAS), NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 623/2013 CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA SUSCITADO JUNTO AO GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO, NOS TERMOS DO ART. 32, §1o, DO RITJSP RECURSO NÃO
CONHECIDO” (Apelação no 0041231-69.2012.8.26.0007, 28a Câmara de
Direito Privado, relator Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 30.06.2015).
“Competência Recursal. Ação que
versa sobre depósito de mercadorias. É da segunda subseção da Seção de
Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), a competência
preferencial para conhecer do recurso interposto em ação que versa sobre
depósito
de
mercadorias.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação no
1049981-19.2016.8.26.0002, 28a Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria, j. 16.07.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-79.2018.8.26.0153 - im
5
Diante do exposto e tendo em
conta a natureza da causa e da matéria em questão, não se conhece do
recurso, suscitando o conflito de competência ao Grupo Especial da
Seção de Direito Privado, nos termos do art. 32, § 1o, do Regimento
Interno desta Corte.
CESAR LACERDA
Relator